Tribunal: CARF
Processo: 11610.721345/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.721345/2012-81
ACÓRDÃO
2402-013.389 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARY HADLER FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
NOVOS.
POSSIBILIDADE. ARTS. 16 DO DECRETO 70.235/72 E 38 DA LEI No 9.784/99.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e dar parcial provimento para permitir a dedução com pensão
alimentícia no valor de R$29.600,00.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.389 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721345/2012-81
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11610.721345/2012-81, em face do acórdão no 08-43.856, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente em parte a impugnação.
A infração remanescente, e objeto do presente recurso é a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial, pelo único argumento de ausência de comprovação do efetivo
pagamento.
Em julgamento a DRJ manteve o lançamento exatamente sob o argumento de que
Dedução de pensão alimentícia
24. Quanto à pensão alimentícia, consoante já visto nos parágrafos de 8 a
15(retro), a falta de comprovação do efetivo pagamento constou da Notificação
de Lançamento.
25. Todavia, em sede de impugnação, o contribuinte permaneceu sem anexar tais
comprovantes. Logo, mantém-se a glosa no valor de R$33.600,00, nada se
restaurando no valor da dedutibilidade em favor do administrado.

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a efetiva comprovação do
pagamento da pensão, conforme extratos acostados em recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DA ADMISSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.389 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.721345/2012-81
3
Busca a recorrente a juntada de documentos com o recurso voluntário, em especial
extratos bancários que comprovam o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
Os documentos apresentados são os extratos bancários que comprovam as
transferências/pagamentos da pensão alimentícia no ano de 2007 e, em razão disso e na busca da
verdade material, entendo por admitir os documentos juntados em recurso.

2. DA DEDUTIBILIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Sustenta o recorrente a comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia,
e que eventuais diferenças de valores seriam decorrente do fato de que alguns valores foram
pagos em espécie.
Em sendo o único argumento para a glosa, e da decisão recorrida, a ausência de
comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia, passa-se a analisar os extratos
bancários acostados aos autos.
De fato, como alega o contribuinte, constam dos extratos bancários transferências
para contas de diferente titularidade no valor de R$2.800,00 (mesmo valor da pensão fixada), por
vezes valores inferiores, por vezes superiores, porém, totalizam R$29.600,00 pagos no ano.
Nos meses de novembro e dezembro os mesmos valores constam expressamente a
conta corrente da beneficiária da pensão.
Desta forma, considero comprovado o pagamento da pensão alimentícia nos
valores constantes dos extratos bancários em anexo, que totalizam R$29.600,00.
Os valores que alegadamente foram pagos em espécie, entendo por não
comprovado nos autos, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Com isso, dou parcial provimento ao recurso para permitir a dedução com pensão
alimentícia no valor de R$29.600,00 no ano calendário de 2007.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e dar parcial
provimento para permitir a dedução com pensão alimentícia no valor de R$29.600,00.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 95
DF CARF MF
Original